Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO DE ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTES. FILHOS MAIORES. NECESSIDADES ALIMENTARES INEXISTENTES. PESSOAS SAUDÁVEIS E COM CAPACIDADE LABORAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, o que não se vislumbra na espécie. PRELIMINAR REJEITADA.

2. O cerceamento de defesa, caracterizado pela ofensa à ampla defesa e ao contraditório, somente se qualifica diante de um estado de sucumbência ou de lesividade hipoteticamente causado ou asseverado em decorrência de error in procedendo do julgador, o que não ocorreu no caso. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Nas obrigações decorrentes do vínculo de parentesco (art. 1.694, caput, do CC), cumpre ao interessado comprovar de forma específica e detalhadamente suas necessidades.

4. Os filhos não apresentam qualquer enfermidade incapacitante que os impeçam de trabalharem, já estando com 45 (quarenta e cinco); 42 (quarenta e dois) e 41 (quarenta e um) anos de idade. Assim, o genitor pode assumir essa ajuda voluntariamente, sem a necessidade de um provimento jurisdicional.

5. Ainda que a demanda proposta se enquadre em hipótese de jurisdição voluntária, o objeto do pacto celebrado posto à colação deve ser cotejado de acordo com a regulação da matéria aplicável à espécie.

6. Precedentes: Acórdão 1682984, 07381721820218070016, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1657975, 07068192920228070014, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. APELO DESPROVIDO.